Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0721459-45.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA AGRAVADO: MIRELLY GONCALVES DE SOUZA, PANIFICADORA E CONFEITARIA GLM LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ HENRIQUE DA SILVA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MIRELLY GONÇALVES DE SOUZA e PANIFICADORA E CONFEITARIA GLM LTDA – ME: “Não se mostra razoável expedir ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são impenhoráveis. Assim, INDEFIRO o pedido. Desse modo, intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. (...) Apenas para fins de correição, determino a exclusão da sentença de id. 155820585, pois tal ato deveria ter sido analisado através de decisão, razão pela qual o faço neste ato. Conheço dos embargos, posto que tempestivos. Todavia, rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão embargada, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, tampouco erro material, haja vista que a decisão é clara quanto aos critérios utilizados para indeferir a expedição de ofício ao CAGED. Até porque, segundo o próprio embargante, já consta dos autos os dados relativos ao vínculo empregatício da segunda executada. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1022 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Intimo a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Quanto à petição de id. 157206626, não foi realizado nenhum pedido. Assim, aguardese o prazo legal.” O Agravante sustenta que, ante o exaurimento das medidas para localização de bens da Agravada, é indispensável a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para informar a respeito de possível vínculo empregatício da Agravada. Salienta que a negativa da diligência viola os princípios da cooperação e da duração razoável do processo por impedir a penhora de salário. Acrescenta que “o argumento de que os “salários são impenhoráveis” foi superado no acórdão do 0709918- 49.2022.8.07.0000”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar o envio de “ofício ao CAGED requerendo informações a respeito do vínculo empregatício da Agravada Mirelly, mormente com relação ao valor recebido mensalmente”. Preparo recolhido (IDs 47350529 e 47350528). É o relatório. Decido. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. Ainda que se considere a possibilidade de penhora parcial da remuneração do executado, segundo a interpretação que a jurisprudência vem conferindo ao inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pelo Superior Tribunal de Justiça, a requisição judicial de informação sobre a existência de vínculo empregatício da Agravada ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED pressupõe a demonstração, pelo Agravante, de que não pôde obtê-la diretamente, presente o disposto no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e nos artigos 1o, 6o, inciso I, 7o, inciso II, 9o e 10, §§ 2o e 3o, da Lei 12.527/2011. Consoante a inteligência do artigo 438 do Código de Processo Civil, o direito subjetivo da parte à requisição judicial pressupõe a demonstração de que não foi possível obter o documento ou a informação pretendida, o que a priori, não foi demonstrado nos autos. Não se divisa, portanto, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. Com efeito, não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator